Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702792-54.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. V. D. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: T.C.M.F APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão monocrática que indeferiu pedido de sobrestamento fundamentado na possibilidade de modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento do referido tema de repercussão geral (Tema no 1.002) no RE 1.140.005/RJ. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.021, §2o, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TD